Tribunal: TJSP
Processo: 1001491-53.2020.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença de parcial procedência.

Dinâmica do acidente incontroversa. Réu que adentrou estrada pela qual transitava a coautora, que possuía a preferência, sem as cautelas devidas e em desobediência à sinalização de parada obrigatória, interceptando a trajetória da moto pilotada pela parte adversa. Excesso de velocidade da autora que não passa de

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença de parcial procedência.

Dinâmica do acidente incontroversa. Réu que adentrou estrada pela qual transitava a coautora, que possuía a preferência, sem as cautelas devidas e em desobediência à sinalização de parada obrigatória, interceptando a trajetória da moto pilotada pela parte adversa. Excesso de velocidade da autora que não passa de suposição, além de ser fato irrelevante ao desfecho da lide, uma vez evidente a culpa exclusiva do réu.

Dano moral configurado in re ipsa, em razão das graves lesões corporais sofridas. Valor fixado em primeira instância que não comporta reparos. Precedentes.

Sentença mantida. Recurso desprovido.